Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717134-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TELMA MONREAL CANO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por TELMA MONREAL CANO contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na suspensão do fornecimento do medicamento de uso contínuo para tratamento da doença que a acomete, garantido por decisão judicial transitada em julgado. Em síntese, a impetrante afirma ser portadora de doença degenerativa incurável (esclerose múltipla) e, portanto, necessita de tratamento farmacológico contínuo (FAMPYRA – Fampridina, 20mg diários), a ser fornecido pelo Poder Público, por se tratar de medicamento de alto custo. Aduz que o seu direito já foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, proferida no Processo no 2015.01.1.065390-0, e ressalta que desde 2016 recebia o aludido medicamento, através da farmácia de alto custo da Secretaria de Saúde. Todavia, em 25/04/2021 o ente público interrompeu o fornecimento, sob a alegação de que o medicamento estava em falta. A impetrante sustenta que o processo administrativo para aquisição da mercadoria (SEI n.o 00060-00533094/2020-37) já tramita há cinco meses, mas ainda se encontra na fase de autorização de despesas e empenho de recursos – circunstância apta a evidenciar o risco iminente de dano irreparável (risco de morte). Quanto ao cabimento da via manejada, defende que a fase de execução do título judicial transitado em julgado foi extinta em razão do cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal, não sendo admitida a reabertura do cumprimento de sentença mediante simples petição, quanto transitada em julgado a decisão extintiva. Com tais argumentos, pugna pela concessão de tutela provisória de urgência, para: a) determinar o sequestro da quantia de R$ 8.591,76 (oito mil e quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), valor correspondente ao tratamento por seis meses; ou b) subsidiariamente, determinar ao impetrado a imediata retomada do fornecimento da medicação descrita, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária e sem prejuízo de responsabilização civil, criminal e administrativa. Quanto ao mérito, requer a confirmação da liminar. Não foram recolhidas as custas, nem há pedido expresso de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A despeito da argumentação apresentada, a detida análise da petição inicial e dos documentos que a instruem revela a inadequação da via eleita – um dos atributos do interesse processual. A própria impetrante colaciona cópia da decisão judicial na qual lhe foi garantido, em caráter definitivo, o fornecimento do medicamento vindicado, na forma determinada pelo médico assistente (uso contínuo). Destarte, forçoso reconhecer que a relação jurídica constituída pelo referido título executivo judicial é de natureza sucessiva (trato continuado), definida pela doutrina como aquela “nascida de fatos geradores instantâneos que, todavia, se repetem no tempo de maneira uniforme e continuada” (In: ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 2a ed. São Paulo: RT, 2012). Assim, embora não se discuta que a sentença extintiva da fase de execução está coberta pela coisa julgada, convém ressaltar que as decisões proferidas em processos dessa natureza (relação jurídica sucessiva ou de trato continuado) estão sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, a qual permite a sua adaptação ao estado de fato e de direito supervenientes. Dito de outro modo, “a modificabilidade da decisão é decorrente da peculiar relação jurídica de direito material que ela certificou; é o direito material certificado que traz consigo a marca da modificabilidade, já que seus pressupostos são suscetíveis a variações no tempo” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1997.) É esse o fundamento para o disposto no artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. Trata-se, precisamente, de evitar a necessidade do ajuizamento de nova ação de conhecimento a cada alteração das circunstâncias fáticas. Nesse descortino, considerando que o direito material já foi garantido à impetrante, e diante da expressa previsão legal para a retomada da fase de execução, resta evidente a inadequação da via eleita. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator